Tribunal: TJSP
Processo: 1021473-42.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
Registro: 2020.0000357553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021473-42.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SINDICATO
DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARULHOS, é apelado EDER VALERIANO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
Voto no 1488
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guarulhos
Apelante: Sindicato do Comercio Varejista de Guarulhos
Apelado: Eder Valeriano da Silva
Juiz: Ricardo Felicio Scaff
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
Descabimento. Comprovação pelo réu de fato extintivo de
direito do autor. Alienação do bem por escritura pública não
averbada na matricula do imóvel. Irregularidade da
manutenção do registro do bem imóvel em seu nome que não
lhe confere direitos de propriedade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
120/124, integrada pela decisão de fls. 154, que julgou improcedentes a ação e o pedido
contraposto, com a condenação recíproca ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando que o registro do em
imóvel em seu nome é suficiente para autorizar a retomada do bem por meio da ação
reivindicatória, bem como que a posse do réu é injusta, vez que não apresentou o alegado
contrato de compra de compromisso de compra e venda do imóvel, para contrapor ao título
do autor, não se mostrando suficiente a menção na certidão de valor venal emitida pela
Municipalidade.
Recurso regularmente processado,
com preparo (fls. 148) e
contrarrazões (fls. 160/169).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
É certo que, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, a ação
reivindicatória faculta ao titular do domínio “usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, que é justamente
o objeto da presente ação.
Ao ajuizar ação reivindicatória, incumbe ao autor o ônus da prova de
sua alegação, consistente na titularidade do domínio, que se materializa com a apresentação
do título de domínio, apresentado às fls.35/42.
Por sua vez, ao réu, para oposição ao pleito inicial, necessária a
comprovação de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A contestação apresentada indica pretensão de alegação de fato
extintivo do direito do autor, pela alienação do imóvel a terceiro e, ainda, pretensão de
pedido contraposto para a adjudicação compulsória do bem ou a apresentação de
documento consistente na Ata de Assembléia Geral para possibilitar o registro do contrato
de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo o pedido contraposto
rejeitado por reconhecimento de carência, em razão de sua inadequação ao rito processual,
decisão que restou irrecorrida.
O deslinde da ação reivindicatória demanda análise não apenas da
prova do direito invocado na inicial, mas principalmente da alegação de fato extintivo do
direito do autor.
De efeito, sustenta, a parte ora apelante, que a existência de prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
titularidade do domínio, consistente do registro no imóvel em seu nome, é suficiente para o
acolhimento de sua pretensão possessória, ao passo que o apelado alega fato extintivo do
direito do autor, consistente na alienação, mediante permuta a terceiro, de quem adquiriu o
imóvel mediante título precário, compromisso de compra e venda.
A peça de contestação veio instruída com a Escritura de Venda e
Compra de bem imóvel (fls.80/83), pela qual o bem objeto da demanda foi dado como
parte de pagamento do negócio, fato não impugnado pelo autor no momento oportuno, ou
seja, em sua réplica (fls. 96/112), inexistindo qualquer alegação de eventual falsidade ou
invalidade do documento, restando, portanto, como incontroverso.
Ademais, como bem observou o MM. Juízo a quo, referida escritura
foi utilizada pelo autor para a regularização da titularidade do registro do bem imóvel
adquirido da terceira (Cleide Pereira Carrapeiro).
Portanto, em que pese a ausência da apresentação do título precário do
requerido (compromisso particular de compra e venda), este logrou êxito em comprovar o
fato extintivo do direito do autor, ou seja, a alienação do bem imóvel a terceiro, que afasta
sua pretensão de exercício dos direitos de propriedade do bem, cumprindo o réu cumpriu o
seu ônus de prova relativo à sua alegação de fato extintivo do direito do autor.
De efeito, a ausência de averbação da referida escritura junto à
matricula do imóvel consiste em irregularidade do registro, por evidente omissão do
próprio autor, não lhe sendo lícito beneficiar-se da própria torpeza para reivindicar a posse
de bem que não mais lhe pertence.
Vê-se, portanto, que ao contrário do sustentado pelo apelante, a
improcedência da ação não se funda na certidão de valor venal emitida pela
Municipalidade, mas sim pela prova de existência de fato extintivo, ou seja, a alienação do
imóvel a terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
Ademais, como bem observado pelo MM. Juízo a quo, o ajuizamento
da ação decorreu de “desencontros entre as gestões de direção do autor”, evidenciando
que a alegada revisão do acervo dos documentos relativos às propriedades não se deu com
a devida atenção, pois acarretou no ajuizamento de ação para reivindicação de bem qua não
mis lhe pertencia, posto que alienado por instrumento público.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1021473-42.2017.8.26.0224
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante devem ser majorados para 15% do valor da causa, mantida a
condenação do apelado fixada na sentença, decorrente da extinção do pedido contraposto,
que não foi objeto de recuso.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator